Tribunal: TJDFT
Processo: 0710629-15.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente nos autos de ação penal em que se apura a suposta prática dos crimes de lesão corporal contra a mulher, ameaça contra a mulher e resistência, em contexto de violência doméstica e familiar, sob o argumento de ausência dos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, fundamentação genérica da custódia, inexistência de reiteração delitiva, fragilidade do acervo probatório, ausência de contemporaneidade do risco e cabimento de medidas cautelares diversas da prisão, com pedido de revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está amparada em fundamentação concreta e idônea, nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP; (ii) estabelecer se o contexto de violência doméstica, com notícia de agressões, esganadura, ameaça de morte e histórico de conflito entre as partes, evidencia risco atual à ordem pública e à integridade da vítima; (iii) determinar se a alegação de lesões recíprocas e a referência a ocorrência anterior afastam a necessidade da custódia cautelar; e (iv) verificar se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e adequadas no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva se apoia em elementos concretos extraídos dos autos, pois o decreto prisional aponta a materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria, a gravidade concreta da conduta, a esganadura, a ameaça de morte, o temor da vítima e o contexto de escalada da violência doméstica.
4. O risco à ordem pública se manifesta, no caso, pela necessidade de resguardar a integridade física e psíquica da vítima, diante de relatos de agressividade, comportamento possessivo, ameaças reiteradas, apreensão de faca e histórico de violência no relacionamento.
5. A decisão impugnada não invoca de forma abstrata a garantia da ordem pública, mas descreve circunstâncias concretas do modus operandi e do cenário de violência doméstica, o que afasta a alegação de fundamentação genérica.
6. A consideração de antecedentes fáticos de violência doméstica para fins cautelares não configura antecipação de pena nem juízo de culpabilidade, porque serve à avaliação do risco atual e da necessidade de contenção do ciclo de violência.
7. A contemporaneidade do risco está presente, porque a custódia foi decretada imediatamente após o flagrante e mantida com registro expresso da persistência dos fundamentos fáticos que a justificam.
8. A alegação de lesões recíprocas não elimina, nesta via estreita, os indícios de violência doméstica narrados pela vítima, especialmente porque as lesões do paciente podem decorrer da resistência à prisão e da contenção policial, matéria que demanda instrução probatória aprofundada.
9. As medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes, pois o juízo de origem conclui, de forma motivada, que elas não neutralizam o risco concreto de reiteração e não asseguram proteção eficaz à vítima.
10. Nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a proteção estatal exige resposta cautelar efetiva quando demonstrado risco concreto, ainda que em fase inicial da persecução penal, para interromper a progressão de violência e preservar direitos fundamentais da ofendida.
IV. DISPOSITIVO
11. Ordem denegada.